Tribunal: STF
Processo: HC 228231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Em 19.5.2023, não se conheceu deste habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Lavieri Gonçalves, em benefício de João Leonardo Chanosqui, apontando-se como autoridades coatoras “o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP[,] a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e a sexta turma do STJ”.



    Naquela oportunidade, assentou-se a deficiência de instrução do pedido, por não ter sido juntada “cópia de decisão monocrática ou colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco indicado eventual processo do paciente em trâmite naquele Tribunal” (doc. 17).



    2. Publicada a decisão em 22.5.2023, a defesa apresentou, no prazo recursal (em 25.5.2023), pedido de reconsideração. Para tanto, consignou que, “por um lapso[,] se esqueceu de colacionar a decisão do e. STJ, pelo que faz agora”, juntando cópia da decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.5.2023, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 178.586/SP (docs. 18 e 19).



    3. Considerando o princípio da economia processual e o da eficiência judicial e, constatando a juntada tempestiva da referida peça essencial à compreensão da controvérsia, afasto o óbice processual antes apontado.



    Examino, mais uma vez, os dados constantes dos autos e DECIDO.



O caso



    4. Narra-se na inicial que o paciente (flagrado com “94 eppendorfs com cocaína e mais uma porção grande de substância branca, assemelhada à cocaína, com peso aproximado de 245g”) está preso desde o dia 04 de outubro de 2022, em decisão carente de motivação idônea, converteu a prisão flagrancial, em prisão preventiva, sob a alegação de que o PACIENTE, em tese, teria praticado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, [e art. 35] da Lei 11.343/06, e que por isso, estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”.



    5. Contra a prisão preventiva foi impetado o Habeas Corpus n. 2245591-98.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sua denegação ensejou a interposição do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.856/SP para o Superior Tribunal de Justiça. Em 9.5.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso em decisão da qual se extrai:



    “(...)



    O recurso não merece prosperar. 



    No tocante aos motivos para a decretação da prisão preventiva, como na sentença condenatória foi mantida a custódia pelos mesmos fundamentos aqui impugnados, esse novo título não acarreta a prejudicialidade do presente recurso; é o que se depreende da leitura deste trecho: 



    ‘Permanecem válidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar. Nego aos acusados o direito de recorrem em liberdade, reinvocando-se os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva. Oficie-se o estabelecimento prisional em que se encontrarem, noticiando-se o teor desta sentença penal condenatória’. 



    O Magistrado decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública considerando os seguintes fatos e fundamentos 
(fl. 53 – grifo nosso): 



    [...] Passo a deliberar sobre a necessidade de manutenção da prisão. Segundo consta do auto, a prisão em flagrante se deu no dia 4.10.2022, por volta das 16h, na Rua Santo Antonio, 376, cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul. Os autuados, ocupando um veículo, empreenderam fuga para esta cidade depois que notaram a aproximação de uma viatura policial. Tentaram se esconder no telhado de uma residência, mas foram abordados. A polícia logrou apreender no local um invólucro preto contendo 94 eppendorfs com cocaína e mais uma porção grande de substância branca, assemelhada à cocaína, com peso aproximado de 245 g. Os autuados foram presos por tráfico e associação para o tráfico. Além da droga, também foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular e o veículo por eles ocupado. Por relevante, anota-se que ambos os autuados possuem anotações em sua folha de antecedentes, inclusive com condenação definitiva por tráfico (fls. 57/59 e 65/68). Neste contexto, não se tem por recomendável a liberdade provisória. O cenário fático acima narrado sugere existência de indícios de que a droga se destinava realmente ao tráfico e que os autuados, já há algum tempo, vêm se dedicando ao comércio espúrio de entorpecentes. Necessário, portanto, que se concluam as investigações a fim de que se tragam mais elementos sobre as atividades dos autuados. Por ora, visando à salvaguarda da ordem pública, pois aparentemente os autuados vinham traficando já há algum tempo e tinham em seu poder considerável quantidade de entorpecente, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...] 



    O Tribunal a quo, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus, delineando que (fl. 78 – grifo nosso): 



    [...] Importa ainda consignar que o ora paciente ostenta antecedentes, sendo ele, inclusive, reincidente específico (certidão de distribuições criminais fls. 57/58 dos autos principais); além do que o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido. A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito, é particularmente vultosa (94 eppendorfs de cocaína, pesando 178 g e 1 porção grande, também de cocaína, pesando 245 g, conforme se verifica do auto de constatação preliminar de substância entorpecente acostado às fls. 26/27 dos autos principais), de modo a indicar, no caso concreto, que o paciente efetivamente se dedicaria à prática criminosa. O laudo toxicológico concluiu, ademais, que a apreensão se refere a ‘cocaína’, substância altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários. [...] 



    Nesse aspecto, melhor sorte não assiste ao recorrente. No caso, há motivação idônea e suficiente a amparar a prisão preventiva, ante a natureza e quantidade do entorpecente apreendido – total de 423 g de cocaína, sendo 178 g separados em 94 eppendorfs, e 245 g em uma porção grande, prontos para venda – e ao risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que se trata de reincidente específico. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior: (…)



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, pela leitura do bem lançado parecer escrito pela Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coêlho Santos (fls. 135/142), o qual também adoto como razão de decidir. 



    Ante o exposto, com base na jurisprudência e no parecer, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 19).



     



    6. Essa a decisão objeto desta impetração, na qual a defesa reafirma a alegada ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e de fundamentação da decisão que a impôs.



    Sustenta que “o PACIENTE é RÉU, labora licitamente como prestador de serviços gerais, e ainda detém residência fixa no distrito de São João da Boa Vista-SP, como já dito, e se condenado for, o crime elencado não intenta violência ou grave ameaça a pessoa, o que permite que lhe seja garantido o direito à liberdade provisória ou ainda sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, que constam no artigo 319 do CPP”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer liminarmente, o impetrante a concessão da ordem, ou ainda de ofício, com ou sem a imposição de medidas diversas da prisão. No mérito, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, requer, o impetrante a concessão da ordem, ou ainda de ofício, com ou sem a imposição de medidas diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.856/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o recurso em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Não se demonstra ilegalidade no decreto prisional, fundamentado na gravidade concreta da conduta criminosa praticada, evidenciada não somente pela fuga e perseguição policial durante a prisão em flagrante, como também na quantidade e qualidade da droga apreendida (245g de cocaína) e no risco concreto de reiteração delitiva, considerada, inclusive, a reincidência específica do paciente. Assim, a motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR.CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.354, de minha relatoria, DJe 24.5.2023) 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL COLEGIADO CRIVO PREJUÍZO INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE TRÁFICO DE DROGAS REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA SENTENÇA CONGRUÊNCIA NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” 
(HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora